Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE USO DE FACA NO ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da dúvida razoável a respeito do uso da arma branca pelo acusado na prática do roubo em análise, impõe-se o afastamento da qualificadora, em atendimento ao princípio do in dúbio pro reo.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a qualificadora estabelecida no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal e reduzir a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.